Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, nos seguintes termos: “A parte executada novamente peticiona pela gratuidade de justiça. Nota-se o intuito nitidamente protelatório do executado já que, como advogado, tem conhecimento de que a gratuidade eventualmente deferida no curso do processo, não possui efeito retroativo, não prejudicando as custas e honorários sucumbenciais já fixados. Nesse sentido, colaciono recente precedente deste e. Tribunal, no qual grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITO EX NUNC. TEIMOSINHA. 1 - Honorários advocatícios. Devedor beneficiário da gratuidade de justiça. Efeitos ex nunc. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. A sentença, de novembro de 2020, condenou a ré revel ao pagamento de honorários advocatícios. Somente após o trânsito em julgado da sentença é que a ré veio ao processo e postulou o benefício da gratuidade de justiça, que lhe foi concedido. Assim, a dívida constituída antes da postulação da gratuidade de justiça é exigível. 2 - Pesquisa patrimonial. Teimosinha. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero. 3 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1784093, 07306164220238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o advogado executado não apresentou nenhum documento que comprove sua atual situação financeira, ao contrário, juntou documentos sem qualquer relação com esta demanda (IDs 178596566, 178596567, 178596568, 178596570, entre outros), o que reforça o caráter protelatório do pedido. Nestes termos, indefiro, novamente, o pedido de gratuidade de justiça ao executado, bem como aplico-lhe multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesta oportunidade, advirto o nobre advogado executado a abster-se de manifestações protelatórias e da juntada de documentos aleatórios que em nada contribuem para o resultado útil do processo, sob pena de nova aplicação de multa, majorada, e ser oficiado à OAB para apuração da conduta. Cumpra-se a decisão de ID 176183257, no sentido de oficiar à 5a Vara de Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo/SP, para penhora no rosto dos autos no 1048071-75.2021.8.26.0100. Para tanto, apresente a parte credora planilha atualizada do crédito exequendo (sem incidência, por ora, da multa aplicada neste ato), no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 77 do CPC, é dever das partes declinar nos autos o endereço residencial sempre que houver modificação. Assim, ao executado para que apresente comprovante atualizado do(s) endereço(s) no(s) qual(is) pode ser localizado, sob pena de crime de desobediência, a ser apurado pelo Ministério Público. Prazo de 15 (quinze) dias. Após a preclusão, tornem os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos constantes no ID 179843242”. Opostos Embargos de Declaração, conforme ID 18079724 dos autos principais, o recurso restou rejeitado ao ID 181265002, nos seguintes termos: A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 179937756. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios, tanto que o executado se limita a requerer "a revogação da decisão". Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Em relação ao efeito "ex nunc" do pedido de gratuidade, cabe mencionar que a decisão embargada buscou tão somente esclarecer que eventual deferimento do pedido não geraria efeitos sobre os honorários advocatícios e custas já fixados, o que não é determinante no caso, já que não houve, no entendimento deste juízo, comprovação de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça ao executado/advogado. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Ademais, advirto o executado/advogado quanto à conduta de proferir ofensas contra esta magistrada, afirmando, entre outras insinuações, conduta mentirosa e falsa, além de dolo e fraude, diante da decisão proferida. Oficie-se à OAB Nacional e Secional do Ceará para conhecimento dos fatos. Instrua-se o ofício com os IDs 179937756, 181079724 e esta decisão. Em complementação, esclareça a parte executada acerca de sua nacionalidade, apresentando documento de identificação com foto, e, no caso de ser estrangeiro, comprove a regularidade de sua permanência no país. Por fim, diante da afirmação do próprio executado de que "circula pelo Brasil, mormente entre São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza" cumpra-se a parte final da decisão de ID 1579937756, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Foram opostos novos Embargos de Declaração, ao ID 184596147 nos autos da origem, os quais não foram conhecidos ao ID 184709139. Confira-se, in verbis, o teor da referida decisão: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA (ID 184596147), ao argumento de que a decisão de ID 181265002 é ininteligível em razão de obscuridade e omissão. É o breve relatório. Fundamento e decido. Como qualquer recurso, os embargos de declaração estão sujeitos, primeiramente, à análise dos pressupostos de admissibilidade, conforme art. 1.022, I, II e III, do CPC. No recurso, o embargante apresenta vasta doutrina sobre temas diversos. Deixa, no entanto, de indicar o fundamento legal do recurso, apontando exatamente em que consiste a irresignação. Assim, o embargante não demonstra o cabimento do recurso, de modo que ele não se mostra capaz de ultrapassar o juízo de admissibilidade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, ficando mantida a decisão embargada na forma como proferida. Permanecendo a irresignação, a parte poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da sentença. Advirto ao executado que a oposição de embargos protelatórios ensejará sua condenação ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, podendo ser majorada em caso de reiteração, conforme art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. À parte autora para manifestação quanto aos documentos de ID 184596150, 184596151, 184596152 e 184596153, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo do prazo autoral, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 179937756. Após, tornem conclusos para apreciação dos demais pedidos constantes no ID 179843242.I”. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento em busca da reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, em suma, defende que não houve qualquer pedido de deferimento do benefício com efeitos “ex tunc”. Afirma que, intimado a instruir com documentos o requerimento de concessão da benesse, juntou documentação suplementar pertinente ao tema e que comprovam a modificação de sua situação financeira. Tece considerações sobre as diligências ordenadas na origem, as quais restaram infrutíferas, e sobre os documentos colacionados. Aduz que, nos termos do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça deve ser deferida, sobretudo porque não há nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica, mas, ao contrário, restou comprovada a fragilidade econômica do Agravante. Narra que detém 69 anos de idade e não possui seguridade social, seguro de saúde ou aposentadoria. Destaca não possuir casa própria, nem veículo automotor, ou qualquer bem de rendimento além de seu trabalho. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Sobre a tempestividade do recurso, pede a restituição do prazo com fundamento nos artigos 1.004 c/c 313, I, ambos do CPC. Relata que foi acometido de doença grave denominada paralisia ou síndrome de Bell e, por esse motivo, tem cumprido minimamente as suas obrigações profissionais. Relata que na data final de interposição do recurso, dia 23/02/2024, “As 22h23.01 conclui a elaboração do presente agravo de instrumento, com calma pois ainda dispunha de 1hora e 36,9 minutos para o protocolo do presente Recurso que, como se sabe, ordinariamente não demanda mais do que dez minutos”. Assevera que “quando pretendia o protocolar, foi acometido repentinamente por uma lacrimejar absolutamente anormal, parecendo uma torneira mal fechada, quiçá por nervosismo decorrente de se tratar de ação em causa própria na qual se sente fortemente injustiçado, potenciado ainda pelo fato de a mascara do site do TJDFT ser de cores muito claras, portanto, sem grande contraste, impossibilitando enxergar as diversas quadriculas exigidas pelo site”. Diante de tal situação, conclui que “O protocolo só foi possível pelas 00h41 quando seu Colega, Dr. Antônio José Nunes Dias Leitão, OAB CE 35813 chegou a sua casa onde o signatário se encontra temporariamente hospedado, e o auxiliou no protocolo em causa”. É a suma do necessário. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal, em consequência da não conhecimento dos embargos declaratórios que lhe precederam. Conforme relatado, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o indeferimento da gratuidade de justiça ao executado, foi atacada por novos Embargos de Declaração, dos quais não se conheceu, ID 184709139 do Cumprimento de Sentença n. 0721913-22.2023.8.07.0001. Conforme consta no sistema PJ-e, a ciência da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça se deu em 04/12/2023, tendo o exequente oposto Embargos de Declaração, sobrevindo nova decisão que rejeitou o recurso, com data de ciência pelo Agravante em 15/12/2023. Em seguida, foram opostos novos Embargos de Declaração que não foram conhecidos por ausência de cabimento e, portanto, não possuem o condão de interromper o prazo para interposição de novos recursos. Assim, considerando o prazo de quinze dias úteis, o prazo final de interposição do Agravo de Instrumento se deu em 07/02/2024, no entanto, o presente recurso foi interposto somente em 24/02/2024, restando patente sua intempestividade. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelo interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, contato da ciência certificada no PJE da publicação da sentença no DJE, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 2. No caso, os Embargos de Declaração não foram conhecidos por irregularidade formal. Hipótese em que os aclaratórios não possuem o condão de interromper o prazo para interposição de apelação, a qual, inclusive, foi interposta após o trânsito em julgado da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1341950, 07195724420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso; O mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão cuja reforma é pretendida, não houve interrupção do prazo recursal, de modo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto. Precedentes. 2. Suposto "equívoco técnico" do Juízo de origem não altera esse entendimento, sobretudo porque o exequente/agravante não se insurgiu pelas vias adequadas em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos. 3. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1651940, 07109040320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso; “(...) 1. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. (...)” (Acórdão 1429785, 07060489320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso; “(...) 2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos em face de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no REsp 1837503/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). (...)” (Acórdão 1419770, 07321508920218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso; “(...) 1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado. (...)” (Acórdão 1354047, 07396048820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso; A propósito, cito a jurisprudência do e. STJ: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. (...) III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 731.747/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.367.534/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2015; AgInt no AREsp n. 1.210.621/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; AgInt no AREsp n. 760.576/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. (...) V - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1708777 RJ 2016/0240113-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) Nesse contexto, razão não assiste ao agravante quanto às alegações pela aplicação do artigo 1.004 do CPC ao caso, levando em consideração, conforme seu próprio relato, que foi acometido de um lacrimejar absolutamente anormal quando pretendia protocolar o recurso no dia 23/02/2024, ou seja, quando há muito expirado o prazo recursal. Assim sendo, diante da interposição extemporânea do recurso, impõe-se o não conhecimento dele, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator